Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718647-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M &amp; R PARTICIPACOES LTDA, RAFAEL DE DEUS PIRES EMBARGADO: GA CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO EIRELI - INVICTUS, SAF CORPORATE PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, GSAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, RAYVANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, JOSE CHARLES SANTOS SOARES, DAVID MOREIRA SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ, ALPHA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, SILVANA DE JESUS SANTOS, INTERVINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Intimada a regularizar sua representação processual, a embargada GESLLANE NUNES DE SOUSA AZEVEDO permaneceu inerte. Desse modo, aplico a sanção prevista no art. 76, § 2o, II, do CPC e determino o desentranhamento das contrarrrazões de ID 33601373. Após, prossiga-se no julgamento dos embargos de declaração. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2022 19:48:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator